Tribunal: CARF
Processo: 19613.733981/2022-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19613.733981/2022-17
ACÓRDÃO
2301-011.988 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE ARARAQUARA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/09/2018 a 31/12/2020
PAF. NORMAS PROCESSUAIS. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE NÃO
CONHECIDA. PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. DISCUSSÃO MATÉRIA EM
SEGUNDA INSTÂNCIA. EXCLUSIVAMENTE PREJUDICIAL DE CONHECIMENTO.
A manifestação de inconformidade não conhecida enseja a preclusão
administrativa relativamente às questões meritórias suscitadas na defesa
inaugural, cabendo recurso voluntário a este Egrégio Conselho tão
somente quanto à prejudicial de conhecimento da peça impugnatória.
ADMISSIBILIDADE.
INTEMPESTIVIDADE
DA
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE. FASE LITIGIOSA NÃO INSTAURADA.
Não se conhece da manifestação de inconformidade apresentada após o
prazo legal de trinta dias para defesa, o que acarreta a não instauração da
fase litigiosa.
NOTIFICAÇÃO EM DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO. DTE. ADESÃO
ESPONTÂNEA. VALIDADE.
Diante da adesão espontânea ao DTE e da aquiescência com as suas regras,
considera-se válida a notificação realizada por esse meio.
DIRIGENTE DE ÓRGÃO PÚBLICO. ART. 135, III DO CTN. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA. INAPLICABILIDADE.
A responsabilidade prevista no inciso III do art. 135 do CTN é restrita a
diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado, e não alcança dirigentes e administradores de órgãos da
administração pública direta.

Fl. 1406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.988 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.733981/2022-17
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, (a)conhecer em
parte do recurso do contribuinte, conhecendo apenas dos argumentos relacionados à
tempestividade da impugnação e, na parte conhecida, negar provimento; (b) conhecer em parte
do recurso do responsável, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e das matérias
estranhas à lide e, na parte conhecida, dar provimento parcial, afastando a responsabilidade
tributária.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Ávila Cabral – Relator

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Carlos Eduardo Avila Cabral,
Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende Cota, Marcelo Freitas de Souza Costa (substituto[a]
integral), Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Tem-se na origem Decisão Não Homologatória de compensações realizadas em
GFIP, tendo sido consideradas declarações falsas.
Todo o detalhamento dos fatos que ensejaram o lançamento está, de forma
extensa, presente na decisão de fls. 1.020 a 1.138 e todos os dados que embasaram a apuração
encontram-se às fls. 505 a 550.
Em resumo, restou apurada declaração falsa de compensação de contribuições
previdenciárias realizadas em GFIP nas competências 09/2018 a 12/2020, uma vez que o sujeito
passivo não comprovou a origem dos créditos utilizados nas compensações.
Eis o teor do despacho decisório no 20.578/2023, detalhando a conclusão da glosa
das compensações:
Assunto: Auditoria de compensações declaradas em GFIP.
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COMPENSAÇÃO EM GFIP. CRÉDITO NÃO
COMPROVADO. NÃO RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO. GLOSA
INTEGRAL DOS VALORES COMPENSADOS.
Fl. 1407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.988 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.733981/2022-17
3
A certeza e a liquidez são condições impostas por lei aos créditos aproveitados
pelo sujeito passivo na compensação tributária.
Não se homologa compensação declarada em Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP, baseada
em crédito não comprovado.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO EM GFIP NÃO HOMOLOGADA.
Dispositivos Legais: arts 150, 156 e 170 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966
(CTN), arts 15, 22, 28, 32 e 89 da Lei 8.212 de 1991, inciso IV e o arts 214 e 225 do
Decreto 3.048 de 1999, arts. 5o, 15, 16 e 17 do Decreto n.o 70.235/1972, arts. 84,
86 e 161 da Instrução Normativa RFB 1.717 de 2017.
(...)
DECISÃO
129. No uso das do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, previstas
no art. 6o, I, “b”, da Lei no 10.593, de 06/12/2002, na redação dada pela Lei no
11.457, de 16/03/2007, e na competência conferida pelo art. 112 do Decreto no
7.574, de 29/09/2011, na redação dada pelo Decreto no 8.853, de 22/09/2016 e
art. 2o da Portaria RFB no 1.453, de 29/09/2016, alicerçada nos autos e nos
aspectos legais expostos acima, DECIDO:
a. NÃO HOMOLOGAR as compensações das contribuições previdenciárias
efetuadas indevidamente em GFIP/SEFIP, nas competências 09/2018 a 12/2020, e
aplicar os efeitos do artigo 89, §10, da Lei no 8.212/91 em face da falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, mediante autuação em separado.
b. GLOSAR as compensações lançadas nos campos “Compensação – Valores
compensados” nas GFIP’s das competências 09/2018 a 12/2020, no montante
declarado de R$ 40.095.842,47 (Quarenta milhões noventa e cinco mil oitocentos
e quarenta e dois Reais e quarenta e sete centavos), nos moldes da tabela abaixo.
(...)
130. Em consequência, determino que o débito previdenciário que foi
indevidamente liquidado retorne à condição de exigível no sistema da Receita
Federal do Brasil, desde o respectivo vencimento, com os devidos acréscimos
legais previstos na legislação.
131. Declaro cabível a aplicação da multa isolada prevista no art. 89, §10, da Lei no
8.212/1991, incluído pela Lei no 11.941/2009, e no artigo 86 da IN RFB no
1.717/2017, vigente à época dos fatos geradores no percentual de 150% (cento e
cinquenta por cento), incidente sobre os valores compensados indevidamente nas
competências 09/2018 a 12/2020, em virtude da utilização de créditos de origem
não comprovada, o que demonstra a falsidade da declaração e configura, em tese,
os crimes previstos nos arts. 1o e 2o da Lei no 8.137/1990, o que será objeto de
Representação Fiscal para Fins Penais – RFFP a ser encaminhada ao Ministério
Fl. 1408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.988 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.733981/2022-17
4
Público Federal, nos termos dos art. 47 e 48 do Decreto no 7.574/2011 e da
Portaria RFB no 1.750, de 12/11/2018.
Foi declarada a responsabilidade tributária e solidária de Edson Antônio Edinho da
Silva, prefeito da municipalidade no período de 01/01/2017 a 31/12/2020, por todos os créditos
lançados, nas GFIP’s no período de 09/2018 a 12/2020, na forma do art. 135 III do CTN.
Tendo sido intimados o devedor principal e o solidário, estes apresentaram
impugnação de fls. 1.150/1.182 e de fls. 1.194/1.255, respectivamente.
Às fls. 1.259 a 1.269, a DRJ concluiu por não conhecer da manifestação de
inconformidade do devedor principal por ter sido considerada intempestiva, sem, contudo,
apreciar a impugnação do devedor solidário. Eis a decisão:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/09/2018 a 31/12/2020
INTIMAÇÃO POR VIA CAIXA POSTAL.
A intimação por caixa postal endereçada a pessoa jurídica legalmente constituída
e com endereço conhecido é válida.
Manifestação de Inconformidade Não Conhecida.
Direito Creditório Não Reconhecido
(...)
ACÓRDÃO
Acordam os membros da 13a TURMA/DRJ01 de Julgamento, por unanimidade de
votos, NÃO CONHECER DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE, e não
reconhecer o direito creditório.

Constatado lapso manifesto pela Autoridade Preparadora, qual seja a ausência de
apreciação da impugnação do devedor solidário, a DRJ acatou pedido de revisão do Acórdão,
recepcionando-o como embargos de declaração, e proferiu nova decisão no sentido de não
conhecer da manifestação de inconformidade do devedor principal face a intempestividade e
conhecer a julgar improcedente a impugnação do devedor solidário. Restou assim ementado o
novo acórdão (1.274/1.300):
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/09/2018 a 31/12/2020
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXATIDÃO MATERIAL DEVIDA A LAPSO
MANIFESTO. CORREÇÃO DE ACÓRDÃO.
Constatada a ocorrência de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto, em
acórdão proferido por Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento - DRJ, é proferido novo acórdão em que se corrigem as inexatidões.
Fl. 1409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.988 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.733981/2022-17
5
INTIMAÇÃO POR VIA CAIXA POSTAL.
A intimação por caixa postal endereçada a pessoa jurídica legalmente constituída
e com endereço conhecido é válida.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificados da decisão de primeira instância, tanto o sujeito passivo principal,
quanto o responsável tributário, interpuseram Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, o que segue:
Sujeito passivo principal (fls. 1.362/1.401):
a. Inexistência de Preclusão (Preliminar);
b. O Município argumenta que diversas verbas glosadas pela fiscalização possuem
natureza indenizatória ou não habitual, não devendo compor a base de cálculo
da contribuição previdenciária patronal – Gratificação de funções; Terço
Constitucional de Férias, Horas Extras e Primeiros 15 Dias de Auxílio-Doença;
Salário maternidade; Prêmios e abonos;
c. Legitimidade das Compensações e Natureza das Verbas;
d. Inconstitucionalidade da multa isolada;
e. Requer pedido de encontro de contas disciplinado pelo art. 11, da Lei no
13.485/2017
Responsável solidário (fls. 1.320/1.359):
a. Ilegalidade da Responsabilização Solidária do Prefeito;
b. Legitimidade das Compensações e Natureza das Verbas.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
ADMISSIBILIDADE
Os Recursos Voluntários apresentados pelo devedor principal e pelo solidário são
tempestivos.
Quanto ao conhecimento, conheço integralmente o recurso do devedor solidário e
parcialmente o recurso do contribuinte, conhecendo apenas quanto à alegação de tempestividade
da impugnação.
Fl. 1410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.988 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.733981/2022-17
6
Estabelece o Decreto no 70.235/72, que regulamenta o Processo Administrativo
Fiscal, mais precisamente em seus arts. 14 e 17, que a impugnação instaura a fase litigiosa do
procedimento e a preclusão por ausência de impugnação.
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
A apresentação de impugnação fora do prazo legal, intempestiva, torna o crédito
tributário definitivo em relação ao sujeito passivo que perdeu o prazo.
No caso em apreço, como pontuado pela decisão recorrida, a impugnação
apresentada pelo Município de Araraquara foi considerada intempestiva por meio do despacho de
fl. 1.257, uma vez que o sujeito passivo foi cientificado do Despacho Decisório no 20.578/2023–
FLS. 1020 A 1138, por meio de sua Caixa Postal, que é o seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE),
em 12/07/2023, e somente em 16/08/2023 protocolou a sua defesa, após o vencimento do prazo
que se deu em 11/08/2023.
Inegável, portanto, que a fase litigiosa em relação ao Município de Araraquara não
foi instaurada.
Dentre as matérias suscitadas no recurso, repisando como preliminar recursal o que
aduziu na impugnação, alega o município que sua defesa inaugural seria tempestiva, na medida
em que teria sido notificado por carta em 18/07/2023, informando código de rastreamento de AR.
A decisão recorrida, neste ponto, não merece reparos, tendo feito análise precisa e
exaustiva, o que adoto como razão de decidir na forma do RICARF. Colha-se:
O manifestante traz aos autos o AR no YA151131229BR alegando que foi intimado
em 18.07.2023, todavia no AR não consta o conteúdo do objeto entregue, assim,
a simples referência do número do AR, não prova a intimação do DESPACHO
DECISÓRIO no 20.578/2023– FLS. 1020 A 1138, como se visualiza no AR enviado
ao Sr. Edson Antônio Edinho Silva de fls. 1141.
Além disso, o objeto foi não encontrado em pesquisa ao rastreamento do AR no
YA151131229BR.
De maneira que o impugnante deveria ter comprovado que o objeto do AR
apresentado, refere-se a intimação do DESPACHO DECISÓRIO no 20.578/2023–
FLS. 1020 A 1138, por meio de documentos idôneos, pois o ônus probatório é de
quem alega, consoante os artigos 28 e 57, do Decreto no 7.574, de 29 de
setembro de 2011, que regulamenta o processo de determinação e exigência de
créditos tributários da União, o processo de consulta sobre a aplicação da
legislação tributária federal e outros processos que especifica, sobre matérias
administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, in verbis:
Fl. 1411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.988 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.733981/2022-17
7
Art.28. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e sem prejuízo do disposto
no art. 29 (Lei no 9.784, de 1999, art. 36).
Art.57. A impugnação mencionará (Decreto no 70.235, de 1972, art. 16, com a
redação dada pela Lei no 8.748, de 1993, art. 1o, e pela Lei no 11.196, de 2005,
art. 113):
I-a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II-a qualificação do impugnante;
III-os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
Assim, como o impugnante não trouxe provas de suas alegações, não há como
acolher os argumentos de sua impugnação.
E ressalta a escolha pelo Município de Araraquara pelo DTE, bem como que a caixa
postal e meio idôneo e legal para recebimento de intimações.
3 - Constata-se que o ente cadastrou no e-CAC da Receita Federal do Brasil a Caixa
Postal do Domicílio Tributário Eletrônico, por meio da opção para consulta
comunicados/intimações ou consulta processos.
A caixa postal cadastrada é um correio eletrônico, ao qual o contribuinte recebe
mensagens de forma centralizada, segura e sigilosa, como também, acessa e
gerencia todas as intimações da Receita Federal do Brasil.
Portanto, é um meio idôneo, previsto na legislação tributária, que define a forma
e o momento da intimação, do DESPACHO DECISÓRIO no 20.578/2023– FLS. 1020
A 1138, segundo o artigo 23, do DECRETO No 70.235, DE 6 DE MARÇO DE 1972,
que Dispõe sobre o processo administrativo fiscal, e dá outras providências, in
verbis:
(transcrição do art. 23 do Decreto 70.235/72)
Certifica-se, que o Ente no decorrer do procedimento fiscal recebeu as
intimações, por meio do endereço eletrônico, como se depreendem dos TERMOS
DE ABERTURA DE DOCUMENTO de fls. 566, 567, 573, 574, 778, 779, 780, 781,
782, 783 a 786, 787 a 789, 797 a 799, 1139 a 1140.
4 – Certifica-se que o ente tomou CIÊNCIA DO DESPACHO DECISÓRIO – FLS. 1140 -
TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM - Domicílio Tributário
Eletrônico (DTE) perante a RFB, na data de 12/07/2023, data em que se considera
feita a intimação nos termos do art. 23, § 2£', inciso III, alínea 'b' do Decreto n£'
70.235/72.
Assim, o VENCIMENTO DO PRAZO ocorreu em 11/08/2023, para OPOSIÇÃO DA
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE, todavia, o ente protocolou a defesa EM
16/08/2023 , segundo o TERMO DE ANÁLISE DE SOLICITAÇÃO DE JUNTADA –
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE– FLS.1149.
Fl. 1412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.988 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.733981/2022-17
8
Assim, a impugnação é intempestiva.
Desta feita, rejeito a preliminar de inexistência de preclusão.
Já o recurso apresentado pelo devedor solidário, por preencher os requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72, dele tomo conhecimento e passo à análise de
suas alegações recursais.
ILEGALIDADE DA RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA.
Sustenta o recorrente Edson Antonio Edinho da Silva, responsável solidário como
apontado pelo Despacho Decisório no 20.578/2023 (fls. 1.020 a 1.138), que o artigo 135, III, do
CTN é taxativo ao prever a responsabilidade pessoal de diretores e gerentes de pessoas jurídicas
de direito privado. E que é juridicamente impossível aplicar esse dispositivo a agentes públicos
(como Prefeitos) por analogia, conforme proíbe o artigo 108, §1o, do CTN, pois resultaria em
exigência de tributo sem amparo legal.
Por sua vez, analisando o despacho decisório mencionado, especificamente o
capítulo dedicado a definir a responsabilidade solidária (fls. 1.133 a 1.134), verifica-se que toda a
construção para fundamentar a responsabilização do prefeito foi com fundamento no art. 135,
inciso III, do CTN. Não há a indicação ou apontamento de qualquer outro dispositivo legal que
trate de responsabilidade.
Eis a conclusão do despacho decisório:
121. Pelas razões acima expostas, Edson Antônio Edinho da Silva – CPF:
026.381.168-90, Prefeito no período de 01/01/2017 a 31/12/2020, está sendo
responsabilizado, tributária e solidariamente, por todos os créditos lançados, nas
GFIP’s no período de 09/2018 a 12/2020, na forma do art. 135 III do CTN.
Percorrendo precedentes deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, mais
precisamente da 2a Turma da CSRF, constata-se que restou definido que o art. 135, inciso III, do
CTN não é aplicável aos dirigentes de órgãos públicos. Colha-se o julgado abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2012 a 31/01/2014
DIRIGENTE DE ÓRGÃO PÚBLICO. ART. 135, III DO CTN. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA. INAPLICABILIDADE.
A responsabilidade prevista no inciso III do art. 135 do CTN é restrita a diretores,
gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado, e não
alcança dirigentes e administradores de órgãos da administração pública direta.
(Acórdão no 9202-010.590 – CSRF / 2a Turma, julgado em 21/12/2022)
No caso do julgado acima, como se pode depreender do voto do relator, acolhido
por unanimidade, a origem do PAF eram Autos de Infração relativos ao lançamento de glosa de
compensação e aplicação de multa isolada por falsidade na Guia de Recolhimento ao FGTS e
Fl. 1413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.988 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.733981/2022-17
9
Informações à Previdência Social – GFIP, no período compreendido pelas competências 02/2012 a
01/2014. Situação fática em tudo e por tudo idêntica à aqui tratada.
Naquele caso, o relator assim se pronunciou sobre a responsabilização solidária lá
atribuída:
A matéria admitida a reapreciação por esse Colegiado refere-se à atribuição de
responsabilidade a dirigente de pessoa jurídica de direito público com base no art.
135, III, do CTN.
No caso, como visto no relatório, tem-se Autos de Infração referentes a glosas de
compensações de contribuições previdenciárias, bem a aplicação de multa isolada
em virtude da inserção de créditos falsos em GFIP.
Conforme externado no Relatório Fiscal (fls. 10704/10838), a Prefeitura
Municipal, por meio dos dirigentes incluídos no polo passivo da relação
obrigacional na condição de responsáveis, em conluio com escritório jurídico, e a
partir de esquema manifestamente doloso, sonegou contribuições previdenciárias
e causou prejuízo aos cofres públicos municipais e à Previdência Social,
engendrando intencionalmente créditos sabidamente inexistentes.
Informa-se ainda que as ações perpetradas no intuito de reduzir irregularmente o
pagamento de tributos foram praticadas mesmo tendo o ente municipal sido
fiscalizado e autuado poucos meses antes por condutas semelhantes às descritas
nos autos.
Especificamente sobre a questão objeto do Recurso Espacial, vê-se que o Sujeito
Passivo, ora Recorrente, foi arrolado como responsável solidário, nos termos do
inciso III do art.
135 do Código Tributário Nacional – CTN c/c o inciso I do art. 15 da Lei no
8.212/1991, por ocupar o cargo de Secretário de Fazenda no período a que se
refere o lançamento, por ter ciência das irregularidades praticadas e por haver
autorizado e/ou determinado sua prática.
(...)
A despeito de entender, a partir dos fatos descritos no Relatório Fiscal, que o ora
Recorrente agiu de forma deliberada e consciente, ao participar de esquema
fraudulento que tinha por finalidade reduzir, ao arrepio da lei, contribuições
sociais devidas pelo Município de Americana à Previdência Social, presumo que o
inciso III do art. 135 do CTN não serve de base para atribuir-lhe responsabilidade
solidária.
É que referido dispositivo imputa responsabilidade tributária a diretores, gerentes
ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado pela prática de atos com
excesso de poderes, infração a lei, contrato social ou estatutos, mas não alcança
dirigentes de órgãos públicos da administração direta.
(...)
Fl. 1414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.988 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.733981/2022-17
10
Em vista disso, entendo pela impossibilidade de se recorrer I do art. 15 da Lei no
8.212/1991 para assemelhar os dirigentes de órgãos públicos a diretores,
gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado, com a
finalidade de outorga-lhes responsabilidade por créditos decorrentes de
obrigações tributárias, ainda que resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei.
Ressalte-se que não se está a dizer que os dirigentes de órgãos públicos não
tenham de ser responsabilizados por atos reprováveis como os verificados nos
autos que, além de terem resultado em sonegação de tributos, ocasionaram,
como bem ressaltado nas contrarrazões, evidentes prejuízos ao erário. Ocorre
que, como já se disse, não há previsão legal para que a reparação por atos lesivos
dessa natureza se dê no âmbito do processo administrativo tributário e, assim, a
responsabilidade dessa espécie de dirigente deve ser apurada pelos competentes
órgãos de fiscalização e controle e resolvida na esfera cível/criminal.
No caso acima, a responsabilidade foi atribuída a um Secretário de Fazenda, pessoa
diretamente ligada às questões tributárias do ente estatal e que tem conhecimento direto e
efetivo das obrigações tributárias. E mesmo assim, por não ser aplicável aos dirigentes de órgãos
públicos o art. 135, inciso III, do CTN, houve a exclusão da responsabilidade.
Assim, adotando as razões de decidir acima expostas, afasto a responsabilidade
solidário do Senhor Edson Antônio Edinho da Silva.
Deixo de apreciar as demais matérias aventadas no recurso por restarem
prejudicadas.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte, conhecendo apenas quanto à alegação de tempestividade da
impugnação, rejeito a preliminar e nego provimento. Conheço do recurso interposto pelo
responsável solidário para dar parcial provimento no sentido de afastar a responsabilidade
solidária.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 1415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.988 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.733981/2022-17
11

Fl. 1416
DF CARF MF
Original